Tribunal: TJSP
Processo: 1008800-73.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Alegação de desconhecimento da contratação – Prova documental que demonstra a adesão da requerente ao cartão de crédito consignado, bem como aos descontos

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Alegação de desconhecimento da contratação – Prova documental que demonstra a adesão da requerente ao cartão de crédito consignado, bem como aos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, tendo realizado saques e compras, usufruído do dinheiro mutuado – Ajuste válido – Abusividade não constatada – Pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado que não prospera, diante da ausência de qualquer vício de consentimento – Precedentes - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.